Tribunal: CARF
Processo: 10530.900088/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.900088/2011-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.362 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de março de 2021
Recorrente
PIRELLI PNEUS NORDESTE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. PARCELA DE CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE PROVA.
O reconhecimento de direito creditório decorrente de saldo negativo exige,
para sua liquidez e certeza, a confirmação das parcelas de crédito
correspondentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
O presente processo trata de declarações de compensação (DCOMP fls. 2 a 30)
que informaram como crédito o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006. Transcrevo,
abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas com base em
créditos relativos ao saldo negativo de IRPJ, apurado no exercício 2007 (01/01/2006 a
31/03/2006). O PER/DCOMP com demonstrativo de crédito é o de no
00809.82890.240707.1.7.02-6913.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.900088/2011-98
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.362 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900088/2011-98

Registre-se que a contribuinte, cuja última denominação era Arcelormittal
Befaert Sumaré Ltda foi baixada por incorporação em 01/11/2017, tendo sido sucedida
por BMB BELGO MINEIRA BEKAERT BMB (CNPJ 18.786.988/0001-21),
conforme documentos de fls. 88.
Analisadas as informações prestadas, a soma das parcelas de composição do
crédito informadas no PER/DCOMP não foi suficiente para comprovar a quitação do
imposto devido e a apuração do saldo negativo.
Assim, em 04/02/2011, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl.
33), cuja decisão homologou parcialmente as compensações declaradas no
PER/DCOMP
no
28644.57696.260307.1.3.02-5356
e
não
homologou
as
compensações declaradas no PER/DCOMP no 27544.20026.181207.1.3.02-4005. O
valor do principal correspondente aos débitos informados é de R$ 5.773,71.
Cientificado dessa decisão em 18/02/2011 (fl. 70), bem como da cobrança dos
débitos confessados na DCOMP, o sujeito passivo apresentou em 21/03/2011
manifestação de inconformidade às fls. 41 a 48, com suas razões de discordância.
Em sua defesa, resumidamente, a contribuinte alega que todos os valores
referentes ao imposto pago no exterior, sobre lucros, rendas e ganhos de capital teriam
sido devidamente declarados e, tacitamente, aceitos pela Receita Federal.

Ao final, entendendo ter demonstrado a insubsistência e improcedência do
indeferimento do seu pleito, requer que seja acolhida a presente manifestação de
inconformidade, cancelando-se o débito fiscal reclamado.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília – DF, no
Acórdão às fls. 75 a 79 do presente processo (Acórdão 03-82.750, de 06/12/2018), julgou a
Manifestação de Inconformidade improcedente. Trata-se de acórdão sem ementa, nos termos da
Portaria RFB no 2.724/2017, art. 3o.
No voto, a decisão esclareceu que o exame do mérito implicava exame da
efetividade e suficiência do direito creditório, não se limitando à análise de consistência de
declarações. Isso porque o reconhecimento do direito creditório exige averiguação de liquidez e
certeza, nos termos do art. 170 do CTN.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.362 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900088/2011-98

Que, no caso, o objeto do litígio eram as parcelas de composição do saldo
negativo relativas ao imposto de renda pago no exterior, já que as demais parcelas, referentes a
retenções na fonte, pagamentos de estimativas mensais e estimativas compensadas com saldo
negativo de períodos anteriores, haviam sido integralmente confirmados no Despacho Decisório.
Argumentou que as informações prestadas à Receita Federal, por meio de
declarações ou demonstrativos previstos na legislação, situam-se na esfera de responsabilidade
do próprio contribuinte, a quem cabe demonstrar os fatos eventualmente favoráveis às suas
pretensões, conforme artigo 16, inciso III, do PAF. Que os pagamentos de imposto no exterior e
a possibilidade de utilizar esses pagamentos na dedução do IRPJ deveriam ter sido
documentalmente comprovados por ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade.
Que a empresa deveria ter cumprido as formalidades previstas no art. 395 do RIR/99, trazendo os
documentos elencados nos parágrafos do referido artigo, o que não ocorrera.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/12/2018 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à fl. 81), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
09/01/2019 (recurso às fls. 85 a 97, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 83).
Nele alega que possui elementos de prova aptos a demonstrar que a receita
auferida no exterior foi devidamente adicionada ao Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR)
e informada em DIPJ, e que o imposto de renda no exterior foi efetivamente recolhido.
Esclarece que, à época, a Pirelli Pneus Nordeste Ltda. detinha participação
acionária na Pirelli de Colômbia S.A., empresa sediada na Colômbia, que recolhia o imposto
sobre a renda apurado em decorrência dos rendimentos auferidos naquele país. Que, assim, com
base nos artigos 25 e 26 da Lei no 9.249/1995, combinado com o art. 15 da Lei no 9.430/1996, os
lucros auferidos pela coligada Pirelli de Colômbia S.A. eram devidamente rateados entre as
sociedades coligadas, na exata proporção da participação de cada uma, e posteriormente
compensados dentro do limite legal. Que, realizado o rateio, adicionava a receita ao LALUR e
declarava em sua DIPJ os valores recebidos da empresa colombiana como ganhos auferidos no
exterior, compensando o valor do imposto de renda pago na Colômbia com o imposto de renda
devido no Brasil.
Argumenta que, pela dicção dos dispositivos citados, foi inserido no ordenamento
jurídico brasileiro o princípio da universalidade da tributação para a pessoa jurídica,
determinando a tributação no Brasil dos rendimentos decorrentes das atividades exercidas no
exterior, mas autorizando a compensação do imposto de renda incidente sobre os lucros,
rendimentos e ganho de capital auferidos no exterior e adicionados ao lucro real, até o limite do
imposto de renda incidente no Brasil.
Informa que foi apurado pela empresa colombiana IRPJ a pagar de R$
1.378.648,83, e um total de imposto a pagar na Colômbia de R$ 458.006,44. Que cabia à
recorrente 1,6% dos lucros auferidos pela empresa colombiana, que convertidos em reais
perfaziam o montante de R$ 22.058,38 (planilha à fl. 285).
Informa que tal valor corresponde exatamente ao valor adicionado ao seu LALUR
a título de “Ganhos Auferidos no Exterior”, tal como determina o art. 25 da Lei no 9.249/195.
Que está buscando em seus arquivos tal documento, e protesta por sua juntada posterior.
Argumenta que, por consequência, quanto ao imposto recolhido no exterior sobre
o lucro mencionado, verifica-se que a empresa colombiana já havia antecipado R$ 2.330.196,42
a título de imposto de renda, não restando saldo a pagar ao final da apuração, uma vez que o IR
devido era de R$ 458.006,44. Que, assim, havia lá um pagamento a maior de R$ 1.872.189,98.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.362 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900088/2011-98

Informa que, procedendo-se ao rateio conforme as quotas pertencentes a cada
sociedade, o valor do imposto de renda recolhido na Colômbia, de responsabilidade da coligada
no Brasil totalizava R$ 7.499,85 (R$ 458.006,44 x 1,6%). No entanto, o limite da compensação
do imposto pago no exterior com o imposto devido no Brasil é proporcional ao total do imposto
e adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil, nos termos do §1o do art. 26 da Lei no
9.249/1995. Assim, aqui se podia compensar o total de R$ 5.514,60 de imposto de renda, valor
declarado em DIPJ (Ficha 11, linha 08) e utilizado na DCOMP.
Encerra concluindo que a compensação do montante de R$ 5.514,60,
correspondente ao imposto pago no exterior sobre a disponibilização do lucro de R$ 22.058,38
pela sua coligada Pirelli de Colômbia S.A., atendeu às condições impostas pela legislação
tributária brasileira. Como dito, anexa planilha à fl. 285.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, a decisão recorrida não confirmou a parcela de crédito
referente ao imposto de renda pago no exterior. Alegou falta de provas, uma vez que, no
processo, apenas a DIPJ apontava a retenção, não havendo qualquer outro documento
comprobatório. Argumentou que a empresa deveria ter cumprido as formalidades previstas no
art. 395 do RIR/99, trazendo os documentos elencados nos parágrafos do referido artigo.
O referido artigo, posteriormente reproduzido no art. 465 do Decreto no
9.580/2018, tinha por base o artigo 26 da Lei no 9.249/1995, os artigos 15 e 16 da Lei no
9.430/1996, e o artigo 1o da Lei no 9.532/1997. A empresa, em seu Recurso Voluntário,
transcreveu parte dessa legislação. Abaixo, o referido artigo 395 do RIR/99, vigente à época:
Art. 395. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas decorrentes da
prestação de serviços efetuada diretamente, computados no lucro real, até o limite do
imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos, ganhos de
capital e receitas de prestação de serviços (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, e Lei no 9.430,
de 1996, art. 15).
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas de prestação
de serviços auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional
devidos pela pessoa jurídica no Brasil (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, § 1o).
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto (Lei no 9.249, de 1995, art.
26, § 2o).
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de
acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a
moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em
dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, § 3o).
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.362 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900088/2011-98

§ 4o Para efeito da compensação do imposto referido neste artigo, com relação aos
lucros, a pessoa jurídica deverá apresentar as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese do inciso II do § 10 do art. 394 (Lei no 9.430, de
1996, art. 16, § 2o, inciso I).
§ 5o Fica dispensada da obrigação de que trata o § 2o deste artigo a pessoa jurídica que
comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital
prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento
de arrecadação apresentado (Lei no 9.430, de 1996, art. 16, § 2o, inciso II).
§ 6o Os créditos de imposto de renda pagos no exterior, relativos a lucros, rendimentos
e ganhos de capital auferidos no exterior, somente serão compensados com o imposto
devido no Brasil, se referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital forem
computados na base de cálculo do imposto, no Brasil, até o final do segundo ano-
calendário subseqüente ao de sua apuração (Lei no 9.532, de 1997, art. 1o, § 4o).
§ 7o Relativamente aos lucros apurados nos anos de 1996 e 1997, considerar-se-á
vencido o prazo a que se refere o parágrafo anterior no dia 31 de dezembro de 1999 (Lei
no 9.532, de 1997, art. 1o, § 5o).
§ 8o O imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados a filial,
sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, não
compensado em virtude de a beneficiária ser domiciliada em país enquadrado nas
disposições do art 245, poderá ser compensado com o imposto devido sobre o lucro real
da matriz, controladora ou coligada no Brasil quando os resultados da filial, sucursal,
controlada ou coligada, que contenham os referidos rendimentos, forem computados na
determinação do lucro real da pessoa jurídica no Brasil (Medida Provisória no 1.807-2,
de 25 de março de 1999, art. 9o).
§ 9o Aplicam-se à compensação do imposto a que se refere o parágrafo anterior o
disposto no caput deste artigo (Medida Provisória no 1.807-2, de 1999, art. 9o, parágrafo
único).

No Recurso Voluntário, a empresa reafirma seu direito, detalhando os valores e
apresentando planilha de cálculo à fl. 285. No entanto, não junta nenhum documento
comprobatório do direito, nem referente ao cômputo da receita no lucro real, nem referente ao
pagamento do imposto efetuado no exterior. Afirma estar buscando em seus arquivos tais
documentos de prova, pleiteando juntada posterior. No entanto, desde a apresentação do recurso
(09/01/2019) até a presente data, nada anexou ao processo.
Conclui-se que a falta de provas permanece. Assim, não há o que reparar na
decisão recorrida, cujos fundamentos adoto, transcrevendo abaixo os trechos pertinentes:
O exame do mérito, no caso em tela, implica exame da efetividade e suficiência
do alegado direito creditório para efeitos da pretendida restituição, não se limitando,
portanto, à análise de consistência de declarações.
Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário nacional (CTN), a
compensação tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário, mediante
a qual se promove o encontro de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de
indébito tributário, na qual o contribuinte tem o direito de exigir, e o Estado tem o
dever de restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a relação jurídica
tributária, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o dever de recolher
determinada quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda”.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.362 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900088/2011-98

Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige averiguação da liquidez e certeza da suposta apuração de saldo negativo, cujo
ônus probatório recai sobre a contribuinte interessada.
No caso em questão, o objeto do litígio são as parcelas de composição do saldo
negativo relativas ao imposto de renda pago no exterior. As demais parcelas,
referentes a retenções na fonte, pagamentos de estimativas mensais e estimativas
compensadas com saldo negativo de períodos anteriores, foram integralmente
confirmados pelo Despacho Decisório.
Segundo o caput do art. 394 do Decreto no 3.000/99, RIR/99, vigente a época
dos fatos, os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao
balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.
Art.394. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao
balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano (Lei no 9.249, de 1995, art. 25).
Conforme o art. 395 do mesmo decreto, a pessoa jurídica poderá compensar o
imposto de renda incidente no exterior sobre os lucros, rendimentos, ganhos de capital
e receitas decorrentes da prestação de serviços efetuada diretamente, computados no
lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos
lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas decorrentes da prestação de serviços;
§1° - para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente no
Brasil corresponde aos lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas decorrentes da
prestação de serviços auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto e
adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil; § 2o - para fins de compensação, o
documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior deverá ser reconhecido
pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país
em que for devido o imposto, ficando dispensada desta obrigação a pessoa jurídica que
comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de
capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio de
documento de arrecadação apresentado (§5o).
(transcrição do art. 395 do RIR/99)
No caso em análise, a contribuinte alega, em suma, que todos os valores
referentes ao imposto pago no exterior, sobre lucros, rendas e ganhos de capital teriam
sido devidamente declarados e, tacitamente, aceitos pela Receita Federal.
No entanto, tal previsão não existe na legislação tributária. Convém esclarecer
que as informações prestadas à RFB por meio de declarações ou demonstrativos
previstos na legislação (DCTF, DIPJ, Dacon ou PER/DCOMP) situam-se na esfera de
responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante adequada
instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões,
consoante disciplina instituída pelo já citado artigo 16, inciso III, do PAF.
Dessa forma, os pagamentos de imposto no exterior e a possibilidade de utilizar
estes pagamentos na dedução do IRPJ apurado no período deveriam ter sido
documentalmente comprovados pela interessada por ocasião da apresentação da
manifestação de inconformidade. No caso, a interessada deveria ter cumprido as
formalidades previstas no art. 395 do RIR/99 e trazidos os documentos elencados nos
parágrafos do referido artigo, o que de fato não ocorreu.
Portanto, não são reconhecidas as deduções decorrentes de Imposto de Renda
pago no exterior, alegados pela contribuinte em sua manifestação de inconformidade.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.362 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900088/2011-98

De fato, certeza e liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao
deferimento da compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário Nacional -
CTN (Lei no 5.172/1966). E conforme art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil –
CPC (Lei no 13.105/2015), que reproduz o art. 333, I, do antigo CPC, ao autor incumbe o ônus
da prova do fato constitutivo do seu direito.
Conclui-se que não há certeza e liquidez no crédito em litígio.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital